Tribunal: TJPA
Processo: 0800011-53.2025.8.14.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800011-53.2025.8.14.0034

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO: RAIMUNDO PAULO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PLANO DE CARGOS E CARREIRAS. PROGRESSÃO/ASCENSÃO FUNCIONAL POR NÍVEIS. DIFERENÇAS SALARIAIS RETROATIVAS. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. EFEITOS FINANCEIROS POSTERGADOS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Nova Timboteua contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por servidor efetivo, que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento das diferenças salariais decorrentes de promoção/progressão funcional prevista na legislação local, observado o prazo prescricional de cinco anos e com apuração do quantum em fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor tem direito às diferenças retroativas decorrentes da progressão/ascensão funcional prevista na Lei Municipal nº 194/2011 (arts. 20 e 21); e (ii) estabelecer se a Lei Complementar nº 173/2020 impede a contabilização do tempo de serviço entre 28/05/2020 e 31/12/2021 para fins de progressão, ou apenas veda, temporariamente, a produção de efeitos financeiros no período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal nº 194/2011 prevê ascensão de nível a cada 3 anos de efetivo exercício e acréscimo de 5% sobre os vencimentos a cada nível alcançado, de modo que, comprovado o requisito temporal e a inércia administrativa, são devidas as diferenças salariais correspondentes.

A progressão funcional configura direito subjetivo do servidor quando preenchidos os requisitos legais, sendo ilícita a negativa de concessão mesmo diante de limitações orçamentárias, conforme orientação do STJ (Tema 1.075).

A LC nº 173/2020 tem natureza transitória e fiscal, voltada ao enfrentamento da pandemia, e não autoriza interpretação que implique supressão de direitos estatutários, à luz do entendimento do STF nas ADIs 6442/DF, 6447/DF, 6450/DF e 6525/DF.

O período de 28/05/2020 a 31/12/2021 deve ser computado para fins de vantagens e progressão, com efeitos financeiros produzidos a partir de janeiro de 2022, conforme indicado na Resolução nº 19.469/2022, art. 1º, e em precedentes do próprio Tribunal (Apelações Cíveis nº 0800516-78.2024.8.14.0034 e nº 0800536-69.2024.8.14.0034).

Eventual alegação de erro nos cálculos não justifica reforma imediata, pois a sentença determina que os valores sejam apurados em liquidação/cumprimento, fase própria para correção de eventual excesso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A progressão/ascensão funcional prevista em lei municipal, quando preenchidos os requisitos legais, constitui direito subjetivo do servidor, impondo o pagamento das diferenças salariais correspondentes.

A LC nº 173/2020 não suprime o tempo de serviço entre 28/05/2020 e 31/12/2021 para fins de progressão, apenas posterga a produção de efeitos financeiros no período, com efeitos a partir de janeiro de 2022.

A discussão sobre acerto ou excesso de cálculos deve ser enfrentada, em regra, na fase de liquidação/cumprimento de sentença, quando determinada a apuração do quantum.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 1.026, § 2º; CPC, arts. 80, VII, e 81; Lei Municipal nº 194/2011, arts. 20 e 21; Lei Complementar nº 173/2020; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Lei 8.177/91, art. 12; Lei 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.075; STF, ADIs 6442/DF, 6447/DF, 6450/DF e 6525/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/03/2021; TJPA, Apelações Cíveis nº 0800516-78.2024.8.14.0034 e nº 0800536-69.2024.8.14.0034.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800011-53.2025.8.14.0034

APELANTE:
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA

APELADO:
RAIMUNDO PAULO DA SILVA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
contra sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA TIMBOTEUA/PA
que, nos autos
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada por
RAIMUNDO PAULO DA SILVA
,

em face do apelante, julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID n. 25242390):

“(...) Portanto, de plano, verifica-se que o deferimento da ascensão funcional não se trata de inovação legislativa por parte do Poder Judiciário, mas de reconhecimento de um direito da parte autora, que já se encontra positivado na legislação municipal. Inclusive, tal norma contém todos os requisitos necessários para sua aplicação imediata, sendo desnecessária qualquer complementação.

A lei municipal em comento é clara ao prever a ascensão funcional por níveis a cada três anos de efetivo exercício, com acréscimo de 5% sobre os vencimentos a cada progressão. Comprovado o tempo de serviço e a inércia do Município em realizar os pagamentos devidos à época correta, é devido o pagamento retroativo das diferenças salariais.

(...)

Dessa forma, uma vez que é incontroverso que a parte autora é servidor(a) efetivo(a) do Município, faz jus ao pagamento previsto em lei.

Alega, ainda, o município requerido que não é possível a contagem de tempo para fins de progressão funcional durante a vigência da Lei Complementar 173/2020. Todavia, já restou pacificado que a referida lei apenas impediu, temporariamente, a produção dos efeitos financeiros, diretos ou indiretos, decorrentes da contabilização do tempo de serviço compreendido entre 28/5/2020 e 31/12/2021, mas não determinou a supressão de tempo de serviço.

O período compreendido entre 28/5/2020 (data de publicação da norma) e 31/12/2021 (termo final) não pode ser suprimido da contagem de tempo de serviço, devendo ser contabilizado para fins de recebimento de ATS e fruição de licença-prêmio, permanecendo vedado, apenas, a produção de efeitos financeiros no referido lapso temporal.

(...)

Ademais, a parte autora somente pleiteia o pagamento de valores referentes a vantagens que, embora legalmente previstas, não foram implantadas em tempo hábil.

Pelo exposto, julgo o feito procedente o feito, condenando o requerido ao pagamento das diferenças salariais devidas à parte requerente, relativos a promoção funcional, respeitado o prazo prescricional de 05 anos da data do ingresso da ação, nos termos da Lei Municipal nº 53/2005, alterada pela Lei Municipal nº 194/11 e, por conseguinte, extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Devem os valores serem apurados em fase de cumprimento da sentença, respeitado o teto dos juizados especiais, bem como a Lei Complementar 173/2020, incidindo correção monetária pelo IPCA-E, calculada de acordo com o fixado no RE 870947 e no REsp 1.492.221/PR e juros pelo mesmo índice adotado para a remuneração dos depósitos da caderneta de poupança (art. 12 da Lei 8177/91), desde a data da citação.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, por se tratar de processo sob o rito da Lei 12.153/2009.

P.R.I.C., certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.”

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE NOVA TIMBOTEUA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(ID n. 25242394), impugnando os cálculos apresentados pela apelada, e ainda, que nos termos da Lei Complementar Federal nº 173/2020, foram interrompidos os períodos aquisitivos de contabilização de maio/2020 a dezembro/2021, para fins de contenção de gastos com funcionalismo público para priorizar o enfrentamento a pandemia de COVID-19.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de que seja reconhecida a vedação para contabilização no período de maio/2020 a dezembro/2021.

No ID n. 29524410,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso, ante a inovação recursal da matéria suscitada pelo apelante.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 33536577)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre interpretação da legislação municipal do Município de Nova Timboteua acerca do plano de carreira dos servidores municipais, bem como do eventual direito do autor ao recebimento de verbas retroativas referentes ao seu direito à progressão funcional.

Inicialmente, destaco que a Lei Municipal nº 194/2011, do Município de Nova Timboteua, em seus artigos 20 e 21, assim dispõe:

“Art. 20 - O servidor titular do cargo efetivo terá direito à ascensão de um nível para o outro da mesma categoria a que pertencer, ao completar 3 (três) anos de efetivo exercício de cargo público na Prefeitura Municipal de Nova Timboteua,
assim discriminados: I - de zero há três anos, nível I; II - de três anos e um dia há seis anos, nível II;

(...)

Art. 21 - A cada nível de cargo efetivo alcançado, o servidor terá um acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre seus vencimentos.”

Outrossim, o C. Superior Tribunal de Justiça reconhece que a progressão funcional constitui direito subjetivo do servidor, quando atendidos os requisitos legais. Vejamos o que dispõe o Tema 1.075 do STJ, nesse sentido:

“É ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direita subjetiva do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.”

Ademais, em relação à alegação do apelante acerca da necessidade de aplicação da Lei Complementar nº. 173/2020, esta não merece prosperar, pois, como cediço, cerne desta norma era o de instituir uma forma de regime fiscal e financeiro, de caráter provisório, de forma a viabilizar ações de combate à pandemia de Covid-19, possibilitando, destarte, a distribuição prioritária de recursos de forma conjugada com a restrição das despesas públicas, em especial as relativas ao pagamento de servidores e de empregados públicos.

Por consequência lógica, não pode ser admitido que, cessado o cenário crítico que justificou a existência desta norma legal, suas disposições permaneçam produzindo efeitos patrimoniais negativos em desfavor de servidores e empregados públicos.

Ressalto ainda que o STF, ao julgar as
ADIs 6442/DF
,
6447/DF
,
6450/DF
e
6525/DF
(Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/03/2021), reconheceu o caráter transitório e fiscal da norma, afastando interpretação que importe em supressão de direitos estatutários. O Tribunal e os Tribunais de Contas, na Resolução nº 19.469/2022, art. 1º, afirma que o período deve ser contado para fins de ATS, licença-prêmio e progressão funcional, produzindo efeitos a partir de janeiro de 2022.

No mesmo sentido se manifestou este E. Tribunal de Justiça nas Apelações Cíveis nº 0800516-78.2024.8.14.0034 e nº 0800536-69.2024.8.14.0034.

Por fim, quanto à alegação de erro nos cálculos, a própria sentença determinou que a apuração seja realizada em fase de liquidação, oportunidade em que eventual excesso poderá ser corrigido, não havendo razão para reforma nesse momento.

Diante da fundamentação suso expendida, não há o que se falar em reforma da sentença vergastada.

Ante o exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da sentença vergastada, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.
Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/03/2026